Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-40.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009212-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SBORCHIA - CPF: 327.544.349-68 (AGRAVADO), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. impenhorabilidade de proventos de aposentadoria. mitigação excepcional. ausência de prova da capacidade financeira. princípio da menor onerosidade. extinção prematura do feito. inobservância do rito do art. 921 do cpc. reforma parcial. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria dos executados e determinou a indicação de bens no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito executivo.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de enfrentamento de precedente acerca da relativização da impenhorabilidade configura nulidade por deficiência de fundamentação; e (ii) saber se é cabível a penhora de percentual sobre proventos de aposentadoria, bem como se a extinção imediata da execução, diante da ausência de bens, observa o rito legal previsto no CPC.

iii. razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o julgador, ainda que sem enfrentar expressamente precedente invocado, apresenta motivação suficiente baseada na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, cuja mitigação possui caráter excepcional e depende de prova concreta.

4. A mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias exige demonstração inequívoca de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor, ônus não cumprido pelo agravante, que se limitou a alegações genéricas.

5. A medida executiva pretendida revela-se desproporcional e ineficaz diante do elevado montante da dívida, afrontando o princípio da menor onerosidade e a utilidade do processo executivo.

6. A determinação de extinção do feito pela não localização de bens, sem observância do procedimento de suspensão previsto no art. 921, III, do CPC, configura error in procedendo, impondo a reforma parcial da decisão.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada apenas mediante prova concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor. 2. A ausência de bens penhoráveis impõe a suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC, sendo vedada a extinção imediata do feito sem observância do rito legal.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 1005136-49.2023.8.11.0041 dos autos de origem), ajuizada em desfavor de JOÃO CARLOS SBORCHIA e SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente, manteve o indeferimento do pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado e cominou pena de extinção do feito caso não houvesse indicação de novos bens penhoráveis (cf. Id. nº 222302333 dos autos de origem).

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpõe o presente agravo de instrumento.

No mérito, reitera a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo de origem violou o dever de fundamentação analítica ao invocar a regra geral da impenhorabilidade sem demonstrar a distinção ou a superação do entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF. Aduz, ainda, manifesto error in procedendo no tocante à ameaça de extinção do processo, sustentando que a celeridade processual não pode sobrepor-se à letra expressa da lei e que a extinção prematura da execução representa prejuízo irreparável ao credor, em afronta direta ao procedimento de suspensão delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil.

Na parte da constrição, a instituição financeira defende o cabimento da penhora pleiteada, argumentando que a jurisprudência pátria admite, em situações excepcionais, a mitigação da regra prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor, resguardado o patamar suficiente para sua manutenção digna. Em sede de tutela provisória, requereu a atribuição de efeito suspensivo para obstar a eficácia do capítulo da decisão que comina a extinção do processo e a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar, de imediato, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria líquidos do agravado (cf. Id. nº 350807866).

Em análise preambular, foi deferida parcialmente a liminar recursal, concedendo-se o efeito suspensivo apenas para obstar a extinção imediata do processo, com a determinação de que o juízo de origem observe o rito da suspensão processual previsto no artigo 921 do Código de Processo Civil. Indeferiu-se, contudo, a antecipação da tutela referente à penhora, por considerar-se que a medida, em sede de cognição sumária e sem instrução probatória robusta acerca da realidade financeira do devedor, apresentava risco de irreversibilidade e de ofensa ao mínimo existencial (cf. Id. nº 351100892).

Devidamente intimados, João Carlos Sborchia e Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão hostilizada (cf. Id. nº 358050378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria dos executados e, na mesma oportunidade, determinou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito.

Alega a parte Agravante que a decisão padece de nulidade por não enfrentar o precedente invocado quanto à relativização da impenhorabilidade. No mérito, sustenta a existência de erro de procedimento na ameaça de extinção do processo, defendendo a aplicação da regra de suspensão (art. 921, III, do CPC), e argumenta ser perfeitamente cabível a penhora de 30% dos proventos dos executados com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Já a parte Agravada defende a manutenção do decisum, asseverando a inexistência de vício de fundamentação. No mérito, sustenta a ineficácia prática da penhora pleiteada face ao vultoso montante da dívida (aproximadamente R$ 2.000.000,00), o que tornaria a medida excessivamente onerosa e inútil, destacando, ainda, que o exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a constrição não afetaria a subsistência digna da entidade familiar.

Pois bem.

A parte recorrente suscita nulidade da decisão agravada, argumentando a ocorrência de vício de omissão por inobservância ao dever de fundamentação analítica previsto no artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, visto que o magistrado de base não teria enfrentado expressamente a tese e o precedente do Superior Tribunal de Justiça referentes à relativização da impenhorabilidade.

A parte recorrida, ao seu turno, rechaça a alegação de nulidade, sustentando que o magistrado não está adstrito a rebater todas as teses ou precedentes invocados quando apresenta fundamentos suficientes para lastrear sua conclusão, o que ocorreu mediante a aplicação direta da regra de impenhorabilidade inserta no artigo 833, inciso IV, do diploma processual.

Depreende-se da documentação anexada que o juízo a quo fundamentou o indeferimento da constrição na natureza estritamente alimentar dos proventos e na sua finalidade de manutenção familiar, concluindo que as verbas não se enquadrariam na “exceção de Lei”. Com efeito, o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria estabelecem que a relativização da impenhorabilidade salarial não é uma imposição automática, mas sim uma excepcionalidade atrelada a uma análise fática rigorosa.

Nessa perspectiva, este Egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “não configura contradição interna [ou omissão] o acórdão que reconhece a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, mas conclui pela sua inaplicabilidade ao caso concreto mediante análise criteriosa dos requisitos fático-jurídicos” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – ED nº 1040114-10.2025.8.11.0000, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 10/03/2026).

Dessa forma, a recusa do julgador em aplicar a excepcionalidade pretendida pelo credor, ante a ausência de elementos que o convencessem da viabilidade da medida sem ofensa à dignidade do devedor, não configura déficit de fundamentação, mas mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

A controvérsia meritória devolvida a esta instância revisora bifurca-se na análise do rito procedimental aplicável à execução ante a frustração na localização de bens e, de outro lado, na verificação da viabilidade jurídica de mitigar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da parte executada. Constata-se da decisão hostilizada que o juízo singular determinou ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora no exíguo prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito com o reconhecimento imediato da prescrição, comando que o Agravante impugna ao amparo do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

A legislação processual prescreve rito cogente para o cenário de ausência de patrimônio constritível, determinando a suspensão da execução pelo prazo de um ano, lapso durante o qual restará igualmente suspensa a prescrição.

A jurisprudência contemporânea desta Corte de Justiça, de modo assertivo, diferencia as hipóteses de abandono da causa da mera inexistência de bens, estabelecendo que “a alegação de necessidade de aplicação do art. 921, III, CPC, revela-se incabível [no contexto de abandono], pois essa norma refere-se à ausência de bens penhoráveis, situação diversa da que se apresenta no caso, em que houve pura desídia do credor” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – AC nº 1000271-14.2024.8.11.0084, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 01/12/2025).

Sob essa ótica, para que a execução pudesse ser extinta por eventual abandono, exigir-se-ia a paralisação do feito por mais de trinta dias seguida da intimação pessoal do credor (artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC), o que não ocorreu na espécie. Diante da estrita constatação de ineficácia temporária das pesquisas patrimoniais, a cominação direta de extinção desvirtua a organicidade do processo executivo, restando caracterizado o error in procedendo, o que impõe a reforma deste capítulo da decisão para assegurar a observância da suspensão insculpida no referido dispositivo.

Em seguida, relativamente à pretensão de reforma para autorizar a constrição de 30% (trinta por cento) sobre a aposentadoria dos executados, a sistemática normativa erigiu a impenhorabilidade das verbas remuneratórias como garantia de preservação do mínimo existencial (artigo 833, inciso IV, do CPC).

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça consolidou precedente qualificado autorizando a mitigação dessa regra, assentando que a impenhorabilidade reveste-se de caráter relativo, condicionado à demonstração concreta de que “a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (STJ – Corte Especial – Rel. Min. João Otávio de Noronha – EREsp nº 1.874.222/DF, julgado em 19/04/2023).

Alinhado a esse raciocínio, este Egrégio Sodalício vem admitindo o bloqueio parcial quando verificada cabalmente a folga financeira do executado.

A título ilustrativo, reconheceu-se recentemente a legalidade da medida em um cenário específico onde “o executado aufere renda líquida mensal de R$ 14.239,88, sendo razoável a penhora de 30%, equivalente a R$ 4.271,96, restando quantia suficiente para assegurar sua subsistência” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo – AI nº 1042599-80.2025.8.11.0000, julgado em 11/02/2026, publicado no DJE 20/02/2026). No caso em exame, todavia, inexiste qualquer lastro probatório ou indiciário carreado pelo Agravante apto a demonstrar o efetivo patamar remuneratório dos Agravados, a composição de sua renda familiar ou a ausência de comprometimento da sua dignidade. O pleito recursal repousa puramente em argumentação genérica.

Adicionalmente, importa registrar as circunstâncias pragmáticas que orbitam a utilidade da execução, invocadas acertadamente em contrarrazões. O passivo executado aproxima-se da cifra de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Dessa forma, a extração mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos previdenciários dos devedores mostrar-se-ia flagrantemente insuficiente para saldar sequer o crescimento fisiológico da dívida em decorrência da incidência mensal de juros e encargos moratórios.

O processo civil não compactua com constrições que, desprovidas de aptidão real para promover a satisfação substancial do crédito, prestem-se unicamente a aniquilar a esfera existencial e patrimonial do devedor. Este fenômeno caracteriza afronta direta ao princípio da menor onerosidade, razão pela qual, ausente a demonstração de folga orçamentária e evidenciada a ineficácia sistêmica da medida postulada, impõe-se manter incólume o capítulo da decisão que indeferiu o bloqueio sobre a verba alimentar dos recorridos.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento exclusivamente para afastar o comando da decisão agravada que impôs a ameaça de extinção imediata do processo pela não localização de bens, determinando que o juízo a quo, constatada a frustração no rastreamento patrimonial, proceda nos estritos termos do artigo 921, inciso III e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, promovendo a suspensão da execução; mantendo-se, todavia, o indeferimento da penhora sobre os proventos de aposentadoria dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026